Tribunal: TJSP
Processo: 1021283-61.2020.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e já apreciada. Novo inconformismo, insistindo na alteração do panorama decidido. Sem razão. Recorrente que almeja, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam os embargos de declaração. Rejeição do recurso.